Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU). DANOS MORAIS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Ademais, os fatos narrados pelo autor indicam que ele sofreu um acidente causado por um veículo do SLU. O pedido é justamente de reconhecimento da responsabilidade civil pela conduta praticada pela autarquia. Preliminar rejeitada.
2. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
3. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica. A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
5. A hipótese é relativa a acidente de trânsito. O acidente ocorreu no contexto de realização das atividades ordinárias de limpeza urbana. O veículo era utilizado pelo ente público. Assim, o simples fato do SLU não ser dono do veículo não afasta a conduta praticada ao vitimar o apelado com o rompimento dos fios.
6. O acervo probatório indica a lesão sofrida pela vítima no dia do acidente. Há fotografias relacionadas ao corte no lado esquerdo da testa e na perna. O IML constatou a diminuição da acuidade visual. Os danos à integridade física e à integridade psíquica (dor) são evidentes (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
7. A associação entre a conduta praticada (rompimento dos fios e derrubada da vítima no chão) e o danos ocasionados (lesões na pele e diminuição da visão) configuram suficientemente o nexo de causalidade. Satisfeitos os pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil do estado, o que enseja o dever de compensar os danos morais.
8. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. A dupla ofensa a direitos de personalidade também autoriza a condenação no patamar fixado.
9. Em que pese o recurso tenha sido conhecido parcialmente, as demais teses, embora não providas, revelam legítimo interesse do apelante de obter condição processual mais satisfatória do que a determinada em juízo. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.